Tribunal: TJSP
Processo: 2240473-44.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Vícios inexistentes – Pretensão de atribuir efeitos infringentes a debate já sedimentado, em deliberada rediscussão da matéria – Valores adequados – Montante indenizatório que se tornou significativo pela passagem do tempo (mais de 20 anos desde o evento danoso) e incidência expressiva de consectários legais – Embargos rejeitados.